Tribunal: TJDFT
Processo: 0741082-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741082-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Esclareçam os recorrentes qual é o nome empresarial da pessoa jurídica, GKR Serviços de Odontologia Ltda. ou Artclin Odontologia Paranoá Ltda., como consta na procuração id 64498304. Se o correto for GKR Serviços de Odontologia Ltda., proceda-se à regularização da representação processual, sob pena de inadmissibilidade do recurso (CPC 76, §2o, I). A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Quanto ao agravante Antônio Gilberto, a decisão recorrida reputou que os documentos juntados no processo principal não demonstram a alegada hipossuficiência. Faculto-lhe, portanto, a comprovação da necessidade do benefício (CPC 99, §2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, comprovantes de rendimentos e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator